Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708861-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: VERIA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ORIAS TEREZA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual. Agravo de instrumento. Agravo interno. Impugnação ao cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Afastamento ou redução. Impossibilidade no caso concreto. Juros de mora decotados. Correção monetária. Cabimento. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa no patamar máximo, de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento de título judicial por prazo superior a 15 dias. 2. Agravo interno da decisão liminar que indefere o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão dizem respeito (i) ao valor da multa cominatória e sua exclusão ou modificação; (ii) aos juros de mora e correção monetária incidentes na multa. III. Razões de decidir 4. Por falta de interesse recursal, não se conhece do recurso na parcela em que defende a impossibilidade de aplicação de juros nas astreintes, pois a decisão agravada já determinou o decote. 5. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução. 6. O CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do seu valor ou periodicidade quando: (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Sob a égide do CPC/1973, a tese firmada ao Tema Repetitivo 706 do STJ: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 7. Em sede de embargos de divergência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a possibilidade de modificar o valor somente é possível em relação à multa vincenda, ou seja, a decisão não tem eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa. Ademais, consoante disposto no CPC, a regra legal de redução exige postura ativa do devedor, consubstanciada no cumprimento parcial da obrigação ou na demonstração da impossibilidade. De todo modo, uma vez que for reduzido o valor, não são lícitas sucessivas revisões, no interesse do devedor recalcitrante, sob pena de estimular e premiar a renitência sem justa causa. Destarte, segundo o STJ, o Tema Repetitivo 706 trata da não incidência de preclusão temporal, de forma que o valor da multa pode ser modificado a qualquer tempo. Não se trata de ausência de preclusão consumativa, sob pena de grave violação da segurança jurídica. 8. No caso, cuida-se de multa vencida porque foi fixada em valor diário limitado a quantia máxima, sendo que a agravante demorou cerca de 20 dias para o cumprimento da ordem judicial que determinara o cumprimento no prazo de 72 horas. Não bastasse, a parte nada demonstra quanto à demora para cumprir a obrigação. 9. É possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento. IV. Dispositivo 10. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 706; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.446.227/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/10/2024; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 3/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.861.952/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/11/2024; STJ, REsp 1.593.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.522.293/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/11/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a redução do valor da penalidade cominatória é um imperativo de segurança jurídica da aplicação da lei processual civil na hipótese dos autos, notadamente porque se revela excessivo o valor que remonta hodiernamente. Assevera que a alteração da multa não implica em ofensa à coisa julgada, pois a decisão que impõe as astreintes é de natureza processual, não recaindo sobre ela a autoridade da coisa julgada, isto porque o crédito resultante da multa não integra a lide propriamente dita e, portanto, não faz parte das questões já firmadas, relativas à mesma lide. Acrescenta ser pacífica na jurisprudência pátria a possibilidade de redução das astreintes quando esta não comporta razoabilidade ou proporcionalidade consoante o caso concreto, assim como para evitar o enriquecimento ilícito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 395 do Código Civil, sob o argumento de que não há incidência de correção monetária sobre valor devido a titulo de astreintes, visto que a natureza jurídica executiva da referida penalidade tem o condão de impedir a sua caracterização como indenização. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023